Tribunal: STF
Processo: RHC 87244
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
   REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL, PARA QUE SE PRONUNCIE
   SOBRE O MÉRITO DOS HABEAS CORPUS ALI IMPETRADOS.
Os habeas
   corpus impetrados perante o tribunal local não foram apreciados
   no mérito, porque, no entendimento ali firmado, isto importaria
   em rediscussão do mérito da ação penal de origem.
Agrava a
   situação o fato de que a apelação do paciente não foi conhecida,
   sem que para tal houvesse justificativa idônea. Questão pendente
   de análise pelo tribunal pleno (RHC 83.810).
As ilegalidades
   sustentadas não remetem ao mérito da ação principal, mas
   tão-somente à legalidade da pena estabelecida. Assim, a escusa
   adotada pelo Tribunal Estadual para não apreciar o mérito dos
   writs não procede.
Preliminar acolhida para declarar a nulidade
   do acórdão recorrido, por supressão de instância, e a remessa dos
   autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para
   que o órgão competente analise a alegação de falta de fundamento
   idôneo para a exasperação das penas impostas ao paciente.